Tribunal: TJDFT
Processo: 0726314-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. OPERAÇÃO BARIÁTRICA. NEGATIVA. DOENÇA PREEXISTENTE À ASSINATURA DO CONTRATO.

1. A Apelante afirma ter agido de boa-fé, que o cadastro inicial no plano de saúde foi preenchido por preposto da requerida, que não tinha obesidade, mas que ganhou peso de forma acelerada devido a pandemia e outros problemas familiares.

Contudo, essas informações não encontram amparo no conjunto de provas presente nos autos.

2. O plano de saúde notou que havia incoerências e tentou entrar em contato com a Apelante para confirmar os dados. Chegou até a enviar notificação com Aviso de Recebimento (AR), em 09/01/2020, com prazo de 10 (dez) dias para que a Recorrente se manifestasse, nos termos do art. 18, inciso V, alínea c, da Resolução Normativa no 162.

3. A empresa Apelada realizou até abertura de processo administrativo junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em 22/01/2020 (ainda antes da solicitação do procedimento), requerendo autorização para rescisão unilateral do contrato com a Apelante.

4. Acrescente-se que o relatório realizado pelo médico da Apelante afirma que ela era portadora de obesidade de longa data, restando claro que as informações fornecidas ao plano não estavam corretas.

5. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.